Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM PRAÇA PÚBLICA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS ADOLESCENTES. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 45 DIAS PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. EMERGÊNCIA SANITÁRIA. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Necessária a internação provisória dos adolescentes, para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, consubstanciada pelas diversas anotações infracionais registradas em suas folhas infracionais.
2. A suspensão das audiências determinada pelas Portarias Conjuntas no 33/2020 e 37/2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mostra-se excepcional, diante do caráter emergencial, decorrente da pandemia pelo novo coronavírus e possibilita a extrapolação do prazo de 45 dias previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para a internação provisória, não podendo ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, o qual não se deu por culpa do Estado, do adolescente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência vivida atualmente.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.